Tribunal: TJSP
Processo: 0004364-40.2021.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – materialidade – boletim de ocorrência, prova oral e laudo do etilômetro.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – autoria – confissão do réu – depoimento policial – validade – ausente qualquer prova de falsidade no quanto alegado.
DOSIMETRIA – primeira fase – prática do crime durante livramento condicional – exasperação em 1/6 – segunda fase – agravante do artigo 298, inciso

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – materialidade – boletim de ocorrência, prova oral e laudo do etilômetro.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – autoria – confissão do réu – depoimento policial – validade – ausente qualquer prova de falsidade no quanto alegado.
DOSIMETRIA – primeira fase – prática do crime durante livramento condicional – exasperação em 1/6 – segunda fase – agravante do artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro – confissão – compensação ex officio – parcial provimento – terceira fase – ausentes causas de aumento ou diminuição.
REGIME – semiaberto – réu reincidente – inviável fixação do regime aberto.
SUBSTITUIÇÃO E SURSIS– não cabimento – reincidência impede a aplicação dos benefícios – DADO PARCIAL PROVIMENTO.